Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÕES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou a questão relativa ao chamamento da União e do Banco Central ao processo, entendendo ser incabível na fase de Liquidação de Sentença, não havendo que se falar em omissão no julgado.
2. Também não há omissão no acórdão quanto à necessidade de liquidação pelo procedimento comum, pois restou devidamente analisada, sendo afastado tal argumento.
3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido incólume.